Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. SUPRESSÃO. NECESSIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

3. Verificada a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal, é devida a sua supressão por meio do provimento de embargos de declaração.

4. Recursos dos réus conhecido e desprovido.

5. Recurso do autor conhecido e provido.